Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente denunciado por incursão nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 163, parágrafo único, inciso III, e 329, caput, do Código Penal, c/c o artigo 311, caput, da Lei no 9.503/1997.
Legalidade da prisão preventiva e indeferimento do pedido de sua substituição por prisão domiciliar humanitária já analisados em anterior impetração. Não se admite, nestes pontos, a nova impetração.
Devidamente reavaliada e mantida pela MM. Juíza, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva.
Não esgotado o previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria, não há cogitar de excesso de prazo na instrução. De qualquer sorte, o feito está com regular andamento e a instrução somente ainda não se encerrou em face das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos.
Predomina neste Tribunal o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
Certamente, não se poderá eternizar a instrução. Reitere-se que, hoje, ainda não se esgotou o prazo previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria. E não se projeta o encerramento da instrução para prazo que ultrapasse a esfera da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada, por maioria.